Tribunal: CARF
Processo: 10830.725266/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.725266/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.100 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
CPFL GERACAO DE ENERGIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PREPARAR FOLHAS
DE PAGAMENTO CONFORME ESTABELECIDO. DESCUMPRIMENTO.
CFL 30.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelos atos
normativos vigentes.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE
LANÇAR
MENSALMENTE
EM
TÍTULOS
PRÓPRIOS
DE
SUA
CONTABILIDADE. FORMA DISCRIMINADA. FATOS GERADORES DE
TODAS AS CONTRIBUIÇÕES. CFL 34. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração ao artigo 32, inciso II, da Lei n° 8.212/91, deixar a empresa
de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
GFIP.
APRESENTAÇÃO COM OMISSÕES, INCORREÇÕES. CFL 78.
Constitui infração à Lei no 8.212/91, deixar o contribuinte de declarar à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma, prazo e condições
estabelecidos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.725266/2011-19
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.100 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725266/2011-19

Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Relatório
CPFL GERACAO DE ENERGIA S.A., contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão
da 6a Turma da DRJ em Campinas/SP, Acórdão no 05-37.325/2012, às e-fls. 815/837, que julgou
procedente o lançamento fiscal, concernente a falta pelo descumprimento de obrigação acessória,
em relação ao período de 01/2007 a 12/2008, conforme Relatório Fiscal, às fls. 04/12 e demais
documentos que instruem o processo, consubstanciado nos DEBCAD ́s n° 51.011.948-4 (CFL
30), 51.011.949-2 (CFL 34) e 51.011.950-6 (CFL 78).
Conforme consta do Relatório Fiscal, se extrai o que segue:
AI 51.011.9484 (FL 30)
O contribuinte infringiu o artigo 32, inciso I, da Lei no 8.212/91, e artigo 225, inciso I, e
§ 9o, do Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto n 3.048/99,
tendo em vista ter deixado de elaborar as folhas de pagamento de acordo com as normas
estabelecidas pelo INSS, deixando de incluir parte das remunerações dos segurados
empregados e contribuintes individuais, conforme discriminado nos Anexos II, VI e
VII, conforme consta do Relatório Fiscal da Infração, fls. 04/12.
Em decorrência da infração praticada foi aplicada a penalidade prevista no artigo 92 da
Lei no 8.212/91, e artigo 283, inciso I, “a”, do Regulamento da Previdência Social RPS,
no valor de R$ 1.524,43 (um mil, quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e três
centavos), atualizada conforme artigo 102 da Lei no 8.212/91, de acordo com a Portaria
MPS/MF no 407, de 14/07/2011.
AI 51.011.9492 (FL 34)
Trata-se de infração ao disposto no artigo 32, inciso II, da Lei no 8.212/91, c.c. artigo
225, inciso II, §§ 13 a 17, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto no 3.048/99, tendo em vista ter deixado a empresa de lançar em títulos próprios
de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições.
Em decorrência da infração praticada foi aplicada ao contribuinte a penalidade prevista
no artigo 92 da Lei no 8.212/91, e artigo 283, inciso II, “a”, do Regulamento da
Previdência Social RPS, no valor de R$ 15.244,14 (quinze mil, duzentos e quarenta e
quatro reais e quatorze centavos), atualizada conforme previsão contida no artigo 102 da
Lei no 8.212/91, mediante a Portaria MPS/MF no 407, de 14/07/2011.
AI 51.011.9506 (FL 78)
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.100 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725266/2011-19

Trata-se de infração ao disposto no artigo 32, inciso IV, § 9o, da Lei no 8.212/91, na
redação dada pela Lei no 11.941 de 27/05/2009, tendo em vista a apresentação da Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social GFIP, com
omissão da remuneração do contribuinte individual Marcelo de Souza Machado
Crestana, na competência 09/2008, apesar de ter recolhido a contribuição devida antes
do início da ação fiscal.
Em decorrência da infração praticada foi aplicada a penalidade prevista no artigo 32A,
caput, inciso I e §§, da Lei no 8.212/91, incluídos pela Medida Provisória n° 449, de
03/12/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, correspondente à multa de R$ 20,00
(vinte reais) para cada grupo de dez informações omitidas em GFIP, totalizando a multa
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Campinas/SP entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 316/342, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, trazendo alguns contrapontos específicos a
decisão, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
Impugnação ao auto de infração 51.011.9506 FL 78 (fls. 743/749)
Da Nulidade absoluta da autuação A autuação deve ser anulada uma vez que a
fiscalização não observou que a remuneração do contribuinte individual Marcelo de
Souza Machado Crestana, no valor mencionado (R$ 2.450,00) constou da GFIP da
empresa e, conforme reconhecido no relatório fiscal e como será apurado em regular
pericia contábil e juntada posterior de documentos, houve recolhimento das
contribuições previdenciárias.
Da Exclusão dos Representantes Legais da Empresa
Afirma que diversos administradores da empresa foram indicados no relatório de
vínculos, cuja finalidade é servir para eventual inclusão em dívida ativa e execução
fiscal, o que se afigura ilegal, uma vez que o artigo 13 da Lei 8.620/93 foi
expressamente revogado, não cabendo a responsabilização dos sócios e administradores
ainda porque não demonstrada qualquer das situações previstas no artigo 135 do Código
Tributário Nacional, devendo ser excluídas as pessoas físicas mencionadas nos
relatórios para se evitar prejuízos.
Requer o cancelamento da autuação, protestando por todas as provas admitidas em
direito, prova documental, em especial exibição e juntada posterior de documentos,
realização de perícias e demais provas necessárias para a apuração da verdade material,
pleiteando que as notificações sejam endereçadas também ao patrono da causa.
Impugnação ao auto de infração 51.011.9492 FL 34 (fls. 659/677)
Da Nulidade absoluta da autuação
Alega que a autuação é nula, pois a fiscalização não apresentou os fundamentos para a
exigência da multa aplicada nem explicou qual o motivo de considerar os pagamentos
de prêmios como de natureza remuneratória, o que prejudica o direito de defesa.
Da Participação nos Lucros ou ResultadosPLR
É pacífica a jurisprudência dos tribunais quanto a natureza não salarial da Participação
nos Lucros e Resultados/PLR, somente integrando a parcela remuneratória quando paga
em comprovada fraude a lei, o que não foi apontado pela fiscalização e nem poderia
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.100 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725266/2011-19

pois a empresa paga a participação com estabelecimento de metas e critérios objetivos
de apuração dos resultados e valor a ser pago a cada empregado.
Reforça que o rigorismo formal tem sido afastado pelos tribunais, havendo decisão do
STJ pela natureza não salarial da rubrica ainda quando ausente a participação do
sindicato ou de sua assinatura, não podendo mero requisito formal da Lei n°
10.101/2000 alterar sua natureza jurídica.
O entendimento da fiscalização de que o PLR não foi acordado mediante os
instrumentos previstos na Lei 10.101/2000 não pode prevalecer uma vez que os acordos
coletivos firmados com o Sindicato previam expressamente que as metas em relação aos
ocupantes de cargos de gerência seriam negociadas diretamente com a empresa, não
havendo na referida Lei qualquer penalidade pelo descumprimento das formalidades
nela previstas.
A fiscalização agiu em desrespeito a razoabilidade na interpretação dos fatos e das
normas, ainda porque a Constituição Federal não fez previsão específica quanto a forma
de celebração do acordo, não podendo ser exigida a participação dos sindicatos, como
assente na doutrina trabalhista que considera a verba como de natureza individual
plúrima, sendo despicienda a participação do sindicato, como entende o TST, e, ainda
que houvesse alguma irregularidade caberia apenas imposição de penalidade trabalhista
pela inobservância da lei, mas não a descaracterização de tais verbas.
Afirma que o fato de parte da PLR ter sido paga em conta de previdência complementar
não altera a natureza jurídica da verba, pois é mera opção do empregado para reforçar
seu plano de aposentadoria privada, não havendo motivo para a fiscalização questionar
a respeito do resgate dos valores depositados do plano de previdência já que pagos em
conta corrente.
Das Diferenças de Recolhimentos Contribuintes Individuais
Segundo o relatório fiscal a impugnante deixou de lançar em títulos próprios da
contabilidade alguns pagamentos de aquisição de materiais e pagamentos de serviços
prestados por pessoas físicas, em uma única conta que seria referente a supostas
diferenças de pagamentos a contribuintes individuais, sem observar que houve
recolhimento e declaração em GFIP em relação aos segurados e contribuições apontadas
conforme será comprovado em regular perícia contábil e juntada posterior de
documentos, que protesta desde já.
Pleiteou a exclusão dos representantes legais da empresa, o cancelamento da autuação,
protestando por todas as provas admitidas em direito, prova documental, em especial
exibição e juntada posterior de documentos, realização de perícias e demais provas
necessárias para a apuração da verdade material, pleiteando que as notificações sejam
endereçadas também ao patrono da causa.
Impugnação ao auto de infração 51.011.9484 FL 30 (fls 700/721)
Da Nulidade absoluta da autuação Alega que a autuação é nula, pois a fiscalização não
apresentou os fundamentos para a exigência da multa, limitandose a afirmar que se
refere a não inclusão em folha de pagamento de verbas pagas a contribuintes
individuais, o que prejudica o direito de defesa.
(...)
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar
os Autos de Infração, tornando-os sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.100 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725266/2011-19

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DEBCAD N° 51.011.9484 (FL 30)

Primeiramente é preciso esclarecer que as conclusões cerca dos argumentos de
defesa, uma vez que “reitera”, confrontados com os fatos narrados no relatório fiscal do Auto de
Infração, foram devidamente enfrentadas, quando da análise dos recursos voluntários
apresentados nos processos que tratam dos lançamentos das obrigações principais, julgados na
mesma sessão de julgamento.
Acrescente-se, ainda, o fato de que, no tipo de autuação ora em análise, o valor da
penalidade é fixo, não podendo ser fracionado nem sofrer alteração em função do número de
ocorrências ou de competências envolvidas.
Pois bem, os julgamentos dos processos de obrigação principal na mesma sessão
de julgamento em que se analisa do presente processo, tendo compreendido esta Turma
Ordinária, na presente por dar provimento parcial aos recursos voluntários apresentados nos
referidos processos, mantendo partes dos fatos geradores que ensejaram o lançamento ora
debatido, deve ser mantida a multa aplicada.
Diante disso, verificou-se que a autuada deixou de arrecadar as contribuições dos
segurados empregados a seu serviço dos fatos geradores, no mínimo, parte mantida no
lançamento principal, sobre a “remuneração indireta – aluguel”.
Ademais, deixou de por em folha, além dos fatos narrados alhures, os
contribuintes individuais, de acordo com o lançamento “Prestação de serviços por pessoa física”
mantidos no AIOP julgado na mesma sessão, devendo ser mantida a multa.
Sendo assim, conforme prevê o art. 32, I da Lei n ° 8.212/1991, o contribuinte é
obrigado a preparar folhas de pagamento das remunerações pagas a todos os segurados, nestas
palavras:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
Segundo a fiscalização previdenciária, a recorrente deixou de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a segurados a seu serviço, de acordo com os
padrões e normas estabelecidas pelo INSS.
Dessa maneira, não tem porque o presente auto de infração ser anulado em virtude
da ausência de vício formal na elaboração. Foi identificada a infração, havendo subsunção desta
ao dispositivo legal infringido. Os fundamentos legais da multa aplicada foram discriminados e
aplicados de maneira adequada.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.100 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725266/2011-19

Destaca-se que as obrigações acessórias são impostas aos sujeitos passivos como
forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Por meio das obrigações acessórias a fiscalização
conseguirá verificar se a obrigação principal foi cumprida.
Como é sabido, a obrigação acessória é decorrente da legislação tributária e não
apenas da lei em sentido estrito, conforme dispõe o art. 113, § 2o do CTN, nestas palavras:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
A legislação engloba as leis, os tratados e as convenções internacionais, os
decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações
jurídicas a eles pertinentes, conforme dispõe o art. 96 do CTN.
Assim, foi correta a aplicação da penalidade no presente caso.

DEBCAD N° 51.011.9492 (FL 34)

Conforme Relatório Fiscal da Infração, por ocasião da ação fiscal verificou-se que
a escrituração contábil não foi feita de forma regular, já que a autuada cometeu os seguintes
equívocos:

A escrituração incorreta dos valores pagos aos segurados que prestaram serviços à
empresa no Livro Diário ensejou a lavratura do presente Auto de Infração, por desobediência ao
artigo 32, inciso II da Lei n.° 8.212/91, conforme transcrito:
Art. 32 - A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.100 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725266/2011-19

Da mesma forma, de acordo com o que estabelecem os §§ 13 a 17 do artigo 225
do RPS, senão vejamos:
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
I - atender ao princípio contábil do regime de competência; e
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes
e não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições
descontadas do segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento
da empresa, por obra de construção civil e por tomador de serviços.
§ 14. A empresa deverá manter à disposição da fiscalização os códigos ou abreviaturas
que identifiquem as respectivas rubricas utilizadas na elaboração da folha de
pagamento, bem como os utilizados na escrituração contábil.
(grifo nosso)
Os valores pagos pela contribuinte a segurados a seu serviço devem ser lançados,
regular e mensalmente, em títulos próprios da contabilidade da empresa, conforme dispositivos
retro transcritos, sendo, pois, inconteste o cometimento da infração.
Ao exigir sua apresentação dentro das formalidades previstas, o Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil, nada mais fez do que cumprir a legislação a respeito, já citada, tendo
procedido à autuação com base na competência que lhe atribui o caput do artigo 33 da Lei
n°8.212/91.
Ademais, imperioso mencionar que a contribuinte não questiona o mérito
propriamente dito da demanda, focando sua argumentação nos fatos ensejadores da
obrigação principal.
A multa foi corretamente aplicada, com base nos artigos 92 e 102 da Lei n.°
8.212/91 e considerando o disposto nos artigos 283, inciso II, alínea "a"; e 373, do Regulamento
da Previdência Social – RPS (aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06 de maio de 1999).
Portanto, deve ser mantida a infração em comento.

DEBCAD N° 51.011.9506 (FL 78)

Nesta infração especifica, adoto como minhas as razões de decidir da primeira
instância por muito bem enfrentar a matéria, vejamos:
Em consulta ao sistema GFIP WEB, na única GFIP exportada (no de controle
O7qHzXXNb000005)
competência 09/2008, CNPJ no 03.953.509/000147, enviada em 06/10/2008, constatase
que não houve efetiva declaração quanto ao segurado Marcelo de Souza Machado
Crestana, como menciona a defesa.
Transcrevo a seqüência dos trabalhadores que antecedem e sucedem o referido nome do
segurado, na GFIP transmitida:
(...)
Quanto ao recolhimento da contribuição devida, ainda que ela tenha sido recolhida,
como de fato é afirmado no relatório fiscal, ainda assim remanesce a infração pela não
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.100 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725266/2011-19

declaração em GFIP de tal remuneração, conforme dispõe o artigo 32, inciso IV, § 9o,
da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no 11.941 de 27/05/2009, verbis:
(...)
A prova do pagamento da remuneração foi juntada às fls. 219 (Recibo de Pagamento a
Autônomo –RPA).
Portanto, os argumentos apresentados na defesa não afastam a autuação.
Neste diapasão, deve ser mantida incólume a infração.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 365
DF CARF MF
Original